Tribunal: TJDFT
Processo: 0721293-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. AMBULÂNCIA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCUMBÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014).
2. A teoria finalista ou subjetiva para a aferição do conceito de consumidor sofre mitigações ante as vulnerabilidades da pessoa jurídica, mesmo que não seja ela a destinatária final do produto. Precedentes.
3. Na forma da Resolução n. 292/2008 do CONTRAN, cabe ao proprietário do veículo proceder à regularização das alterações perante os órgãos de trânsito, não sendo possível atribuir a fabricante ou a concessionária a responsabilidade pela demora em sua regularização administrativa. Conseguintemente, inexistindo ato ilítico, afasta-se os danos materiais e morais vindicados.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.